Tribunal: STF
Processo: RHC 63780
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-04
Data de publicação: 1986-04-04

Ementa:
- TENTATIVA DE HOMICIDIO E LESÕES CORPORAIS, CONTRA PESSOAS
DIFERENTES, PRATICADAS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, MAS RSULTANTE DE
DESIGNIOS AUTONOMOS.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS PENAS, JUSTIFICADA PELA RESPOSTA A
QUESITOS SUFICIENTES E ORDENADOS EM COERENCIA COM AS LINHAS DA
ACUSAÇÃO E DA DEFESA (ART. 51, PARAGRAFO 1., 'IN FINE' DO COD.
PENAL, COM A REDAÇÃO ANTERIOR A LEI N. 7.209-84).